Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731636-68.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001560-80.2015.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL e MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166934184 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a penhora de faturamento da sociedade empresarial. Entendeu que se trata de medida excepcional, condicionada ao preenchimento dos requisitos elencados no artigo 866 do Código de Processo Civil. Consignou, ainda, que não haveria nos autos prova de que o exequente tenha empreendido esforços para a localização de bens, especialmente quanto à pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registros de Imóveis. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que não houve exaurimento dos meios menos gravosos para a satisfação do crédito exequendo, de modo que a manutenção da r. decisão poderá causar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Alega, em síntese, que deve ser deferida a penhora do faturamento da empresa, porquanto é desnecessário o esgotamento prévio das diligências para a concessão da medida. Assevera que os artigos 835, X, e 866, ambos do Código de Processo Civil não impõem óbices à penhora sobre o faturamento e que a constrição se torna necessária no caso porque não foram localizados outros bens, colacionando aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina para reafirmar seu entendimento. Sustenta a presença dos requisitos para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, aduzindo a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja determinada a penhora sobre o faturamento da agravada a realização de pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Comprovante do recolhimento do preparo juntado nos IDs 49636164 e 49636165. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, no caso, quanto pedido de consulta ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, total descompasso entre a decisão agravada e o recurso interposto, uma vez que a temática não foi objeto da decisão recorrida e, portanto, configura-se em vedada inovação recursal. Tal questão deve ser submetida ao juízo de primeira instância por meio dos mecanismos processuais adequados. Perfilhando este entendimento, seguem os seguintes julgados desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 3 - Configura inovação recursal a dedução de tese absolutamente inovadora em Embargos de Declaração, que não foi submetida à apreciação do Juiz a quo e tampouco devolvida à Instância ad quem mediante recurso de Agravo de Instrumento ou nas respectivas contrarrazões. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1354886, 07512939820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. É obrigatória a utilização de escritura pública para realizar a cessão de direitos hereditários, nos termos dos artigos 80, II; 104, III; 108; 166, IV; e 1.793 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1727514, 07061351520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento no aspecto. Quanto às demais alegações, satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a penhora do faturamento da sociedade empresária, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora do faturamento da sociedade empresária executada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A penhora sobre o faturamento da empresa encontra-se disciplinada no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífico o entendimento de que é admitida a penhora de faturamento da empresa, desde que verificados os requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC" (STJ, AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2015). 2. No presente caso, as conclusões do acórdão recorrido no tocante à inexistência de cerceamento de defesa, e de provas, nos autos, que demonstrem risco à atividade empresarial; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1746769/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 2. No caso dos autos não foi localizado nenhum bem penhorável e a parte executada, ora agravante, não apresentou outro meio menos oneroso para que se procedesse à quitação da dívida, expondo apenas sua irresignação quanto ao deferimento da penhora em relação aos eventuais prejuízos que poderá sofrer. 3. Não restaram demonstrados, também, os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a agravante, nem eventual onerosidade excessiva quanto ao percentual fixado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1329789, 07503160920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO VALOR DO FATURAMENTO. REQUISITOS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre o valor do faturamento da sociedade empresária recorrente e se, por isso, cuida-se de medida excessivamente onerosa. 2. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta o enunciado normativo que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. 2.1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 4. Constata a penhora do valor do faturamento sem que a limitação prévia do percentual a ser penhorado, a decisão deve ser reformada para limitar a quantia objeto da penhora e garantir a manutenção do exercício da atividade empresarial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1311945, 07419533320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD (conforme certidão de ID 91350265 dos autos de origem), constatando-se que os veículos de propriedade dos agravados encontravam-se gravados com restrições judiciais. Não foram localizados valores nas contas bancárias dos devedores. Ato contínuo, não foram efetuadas novas diligências, especialmente na tentativa de se localizar bens imóveis, como registrado na decisão agravada. Destaca-se que não foi empreendida tentativa de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Assim, em uma análise preliminar, constata-se que não foram esgotadas as diligências a fim de serem localizados bens dos devedores. Dessa forma, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do não se mostram presentes os requisitos legais que autorizam a penhora de parte do faturamento da sociedade empresária. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília -DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023 às 17:41:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora